Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, incidem os preceitos insculpidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência devam ser fixados entre percentuais específicos sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Todavia, não havendo condenação ao pagamento de quantia líquida ou ilíquida, não se tratando de hipótese em que aferível o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, como no caso concreto, incide a regra subsidiária estabelecida no § 8o do art. 85 do CPC para estimativa proporcional da verba honorária ao empenho de fato requerido pela demanda e revelado pelos advogados públicos em sua condução.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.